Tribunal: TCU
Processo: 046.643/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 1.307/2022-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Sra. Tania Aparecida da Silva Calegari ao Acórdão 1307/2022-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e deu parcial provimento ao pedido de reexame anteriormente interposto, mantendo a ilegalidade e a negativa de registro ao seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.